Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727662-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO ASSESSORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA, AUGUSTO JUVENAL MARQUES LIMA, RODRIGO MARQUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VISÃO ASSESSORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no. 0707963-53.2017.8.07.0001, movido em desfavor de MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante alega a necessidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA, tendo em vista o ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. Alega que restaram preenchidos três requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, o que já importa no seu deferimento, como bem entende o C. STJ. Alega que há a ocorrência de desvio de finalidade, encerramento irregular da pessoa jurídica, com prejuízo a credores, e o esvaziamento patrimonial da empresa. Sustenta que a empresa agravada não tem bens em seu nome e não pagou os seus débitos perante a agravante, o que demonstra o seu desvio de finalidade. Alega que a empresa ainda fechou as portas de forma irregular, não sendo sequer encontrada no último endereço conhecido. Não só isso como também impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dado que se trataria de mero incidente e com isso não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõem os artigos 85, caput e §1o, e 136, ambos do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada com o fito de obstar a condenação da agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência até o trânsito em julgado do presente recurso. Em sede de provimento definitivo, requer a cassação/reforma da decisão para que seja concedida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e para que seja declarada/decretada a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 13283717 e 13283719). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe anotar que a agravante somente requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de obstar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência até o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, a questão atinente a possibilidade ou não da desconsideração da personalidade jurídica não será analisada neste momento recursal em razão da própria limitação imposta pela parte. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 13283710): (...) Como corolário, tenho pela condenação da exequente nas verbas de sucumbência. Não se desconhece precedentes deste Eg. Tribunal no sentido de que “Conforme a inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios” [Acórdão n.1146630, 07149983320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada]; ou de que “ Diante da ausência de previsão legal expressa, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há se falar em condenação a pagamento de honorários de advogado” [Acórdão n.1133071, 07149593620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Todavia, tenho pela incidência dos honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica (no caso de desconsideração inversa) para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC). Admite-se, ademais, no curso do incidente a instrução probatória (art. 136 do CPC). Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do advogado em relação ao incidente instaurado, constituído por terceiro, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte ex adversa deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Aplica-se, mutatis mutandis, o raciocínio realizado quando da fixação de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos, já amplamente sedimento pelo STJ (AgInt no REsp 1385979/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Nesse escólio, colhe-se, ainda, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conquanto se trate de incidente processual, em caso de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é cabível a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à movimentação de toda a máquina judiciária para atingir o patrimônio da pessoa jurídica deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. 2. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e, sendo inestimável o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, porquanto não há valor da causa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1140322, 07132497820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. A decisão interlocutória a que se refere o art. 136 do CPC é de mérito, pois decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhendo ou rejeitando o pedido. Se em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio é citado e teve que contratar advogado para defendê-lo e acompanhar a ação (CPC, art. 135), vindo a ser julgado improcedente o pedido, deve o exequente arcar com as consequências, dentre elas pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor (CPC, art. 85). II. Não havendo condenação e sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1090914, 07000647020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) (...) Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta. A agravante impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dado que se trata de mero incidente e com isso não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõem os artigos 85, caput e §1o, e 136, ambos do CPC. O juízo de origem ao decidir pelo indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica estabeleceu que “Custas pelo exequente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC”. Contudo, os argumentos da agravante não merecem prosperar. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, seguindo ritos próprios previstos no art. 133 e seguintes do CPC, com produção de provas e citação da parte adversa, formando-se uma nova relação jurídica processual, o que atrai a incidência do art. 85 do mesmo codex que assim ensina: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Nesse sentido segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO INCIDENTAL. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - A desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de ação incidental, assim, o julgamento de improcedência do pedido atrai a incidência do art. 85 do CPC, com a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II - Os honorários advocatícios serão fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, §8o do art. 85 do CPC, visto que o valor da causa redundaria em verba excessiva, porque em desacordo com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. Reforma da r. decisão para minorar o valor arbitrado para os honorários. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1137557, 07162723220188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conquanto se trate de incidente processual, em caso de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é cabível a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à movimentação de toda a máquina judiciária para atingir o patrimônio da pessoa jurídica deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. 2. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e, sendo inestimável o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, porquanto não há valor da causa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1140322, 07132497820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 15:52:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador